Tribunal: TJMT
Processo: 0000494-45.2017.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000494-45.2017.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CINTIA MELISSA LAZARETE STRANIERI - CPF: 584.399.512-72 (REPRESENTANTE), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), NERY DELAZZERI - CPF: 025.693.459-20 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), FABIO STRANIERI - CPF: 251.902.678-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADITIVO CONTRATUAL APRESENTADO – NOVAÇÃO CARACTERIZADA – NÃO OCORRÊNCIA DE TRANSAÇÃO – MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO
.

Novação é a substituição do devedor ou do credor original por outro, ou da dívida original por outra, nos termos do art. 360, I, II e III do Código Civil.

Restando demonstrado que o aditivo contratual entabulado entre as partes litigantes se trata de uma novação, visto que os termos claros nele demonstram isso, bem como a pendência de um saldo devedor a ser quitado (dívida quitada parcialmente) e não havendo fim do litígio, não há que se falar em transação, devendo ser julgado improcedente os embargos à execução interpostos com este fundamento.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração apresentado NERY DELAZZERI contra o acórdão de ID no 28988958 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do RAC no 0000494-45.2017, desproveu o apelo interposto por CINTIA MELISSA LAZARETTE STRANIERI

mantendo a sentença atacada que julgou improcedente os pedidos iniciais da ora embargada.

Em suas razões de ID no 31795980 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição, pois entendeu pela ocorrência de novação, quando na realidade o que se deu foi dação em pagamento. Ao final, prequestiona a matéria de forma explícita.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, sem efeitos infringentes.

Contrarrazões em documento de ID no 33184951.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de contradição do julgado apontada:

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Conforme relatado, a questão cinge-se em verificar se o aditivo contratual de ID no 8829072 é uma transação, conforme defendido pela parte recorrente, ou uma novação, como entendido pelo Juízo de primeiro grau.

O recurso não merece prosperar.

Isto porque compactuo do entendimento do Juízo a quo.

É cediço que a novação é a substituição do devedor ou do credor original por outro, ou da dívida original por outra, nos termos do art. 360, I, II e III do Código Civil.

Por sua vez, tem-se que a transação é modo de prevenir ou terminar um litígio mediante concessões mútuas quanto a direitos patrimoniais de caráter privado, conforme fixa os artigos 840 e 841 do mesmo diploma legal.

Desta feita, novação e transação não se confundem, visto que são institutos jurídicos distintos, que não regulam as mesmas hipóteses e não produzem os mesmos efeitos.

Pois bem.

Em análise dos autos, especialmente do “aditivo ao contrato particular de compra e venda de implemento agrícola” mencionado, verifico que as partes fizeram uma novação da dívida executada referente ao “contrato particular de compra e venda de implemento agrícola” de ID no 8829072, eis que substituíram uma dívida por outra.

No aditivo resta claro que “o comprador entregou como
dação em pagamento
um caminhão GMC...”, bem como a pendência de um saldo devedor a ser quitado posteriormente no ano de 2012.

Portanto, resta evidente que este aditivo contratual se trata de uma novação, eis que houve quitação parcial da dívida, e não uma transação, posto que ele não pôs fim ao litígio travado entre as partes.

Dessa forma, não há que se falar na reforma da sentença.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Conclusão.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020